Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246.2017. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE A APENADA CUMPRIU PRISÃO CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha no sentido de que, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial no 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado, também, antes do referido Decreto.
2. Do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal e nos arts. 1o e 8o, ambos do Decreto no 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse.
3. Se houve restrição da liberdade durante o processo de conhecimento e, esse período equivale ao resgate antecipado da sanção imposta na sentença, poderá ser computado para lastrear benefícios da execução penal, inclusive o indulto.
4. Recurso provido.